Tribunal: TCU
Processo: 006.896/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DENÚNCIA. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 925158 (Objeto: Prezados Ministros,Venho, por meio deste, denunciar a resolução2427/2025 do CFM, que estabelece os critérios para atender indivíduos com disforia de gênero e utilização de hormônios ou para cirurgia de redesignaçao sexual, essa resolução não foi precedida de análise de impacto regulatorio ou consulta pública oque levou a mais de 100 entidades de proteção aos indivíduos LGBT a judicializar contra a referida resolução "No último dia 16, data da publicação da resolução, entidades LGBTQIA+ entraram com uma ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) no STF (Supremo Tribunal Federal) visando derrubar a norma." Conforme https://www.otempo.com.br/brasil/2025/4/18/mais-de-160-entidades-assinam-nota-conjunta-contra-resolucao-do-cfm-sobre-pessoas-trans.ampEssa resolução proíbe o bloqueio hormonal para mudança de gênero em crianças e adolescentes e aumenta de 18 para 21 anos idade para cirurgias de transição com efeito esterilizador. Diferente da idade mínima para cirurgias estéticas e invasivas como silicone para indivíduos sem desforia.Tal resolução não foi precedida de uma Análise de Impacto Regulatório (AIR), como requerido pela Lei no 13.874/2019 e pelo Decreto no 10.411/2020.Essa normativa tem o potencial de gerar ampla repercussão nas políticas públicas de saúde e ja acarretou a grandes custos públicos devido as judicialillzações e a ADI ao STF, se a resolução fosse precedida de AIR ou consulta pública não seria necessário tal ADI ou grande perca de tempo com o judiciário. Portanto, a resolução em questão não se enquadra nos critérios de dispensa ou inaplicabilidade da AIR.Além disso, a resolução não foi submetida a consulta pública ou outro mecanismo democrático de regulação. Destaco, ainda, que o Sistema CRM/CFM possui diretorias eleitas exclusivamente por médicos, sem qualquer representação da sociedade civil ou do Presidente da República. Isso difere das agências reguladoras, cujas diretorias são indicadas pelo representante do povo brasileiro, o Presidente da República, e aprovadas pelo Senado Federal, o que contribui para reduzir os riscos de captura regulatória.)

Inteiro teor:
Acórdão 1036/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 169, inciso III, inciso III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em não conhecer da denúncia; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; arquivar os presentes autos e encaminhar cópia por meio eletrônico desta deliberação e da instrução à peça ao denunciante e ao órgão/entidade. 1. Processo TC- Processo 006.896/2025-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Federal de Medicina. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.